Tribunal: TJMT
Processo: 0003717-07.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003717-07.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EMPRESA FICTÍCIA. HOTEL JULES RIMMET LTDA. NECESSIDADE DE DOLO. LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. PROVA ROBUSTA QUANTO A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA QUANTO A PARTICULARES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em razão de suposto esquema de desvio e apropriação de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante emissão de 60 cheques nominais à empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., entre dezembro de 1999 e dezembro de 2002, no valor histórico de R$ 3.169.132,42. A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/1992 em relação a Humberto Melo Bosaipo, julgou improcedentes os pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira e, após homologação de acordo de não persecução cível celebrado com Guilherme da Costa Garcia, remanesceram para julgamento os recursos do agente público condenado e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação de Humberto Melo Bosaipo por ato doloso de improbidade administrativa deve ser mantida à luz da Lei no 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF; (ii) estabelecer se há nulidade ou ilicitude probatória decorrente da utilização de elementos oriundos da colaboração premiada de José Geraldo Riva; e (iii) determinar se José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira devem ser responsabilizados por improbidade administrativa, na condição de contadores supostamente envolvidos na constituição ou operacionalização da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.230/2021 exige a comprovação de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

4.

O novo regime prescricional instituído pela Lei no 14.230/2021 não retroage para alcançar situações anteriores à sua publicação, e a alegação genérica de prescrição, sem demonstração concreta dos marcos aplicáveis ao caso, não autoriza o reconhecimento da prejudicial.

5.

As ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897.

6.

A utilização de elementos da colaboração premiada de José Geraldo Riva não invalida a condenação quando há compartilhamento pertinente, contraditório assegurado e apoio em conjunto probatório autônomo, formado por cheques, dados bancários, auditorias, documentos investigativos e circunstâncias relativas à empresa beneficiária.

7.

A materialidade do dano ao erário decorre da emissão de 60 cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor de empresa sem atividade empresarial regular demonstrada, não localizada no endereço cadastral, sem declaração de ISS, sem empregados registrados, sem recolhimentos previdenciários e com inconsistências cadastrais relativas aos supostos sócios.

8.

O prejuízo ao erário não se presume, mas resulta da saída indevida de recursos públicos sem demonstração de contraprestação legítima pela empresa Hotel Jules Rimmet Ltda.

9.

O dolo em esquemas complexos de desvio de recursos públicos pode ser demonstrado por conjunto convergente de elementos documentais, circunstanciais e testemunhais, sem necessidade de confissão, flagrante documental ou prova direta de recebimento pessoal dos valores pelo agente.

10.

A condenação de Humberto Melo Bosaipo não se funda em responsabilidade objetiva decorrente do cargo, mas em prova de participação consciente em mecanismo estruturado de desvio de recursos públicos mediante pagamentos sem causa legítima a empresa fictícia.

11.

A gravidade dos fatos, o elevado valor desviado, a posição institucional ocupada pelo agente e a natureza estruturada da fraude justificam as sanções impostas, inclusive com individualização dos valores e consideração de abatimentos decorrentes de acordos celebrados por outros envolvidos.

12.

A responsabilização de particulares por improbidade administrativa exige prova individualizada de que induziram, concorreram dolosamente ou se beneficiaram do ato ímprobo, nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/1992.

13.

A existência de indícios de atuação de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira em contexto mais amplo de empresas de fachada não basta para condenação quando não há prova segura de participação concreta na constituição, gestão, manutenção, operacionalização ou utilização da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda.

14.

A ausência de documentos assinados, registros formais, recebimento de valores, contato com agentes públicos, comunicação eletrônica ou vínculo técnico-contábil comprovado com a empresa específica impede a condenação dos particulares por improbidade administrativa.

15.

A condenação por improbidade administrativa não pode decorrer de presunção de participação, reputação profissional, proximidade contextual ou similitude com outros processos, sob pena de conversão indevida do regime sancionador em responsabilidade objetiva ou por contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige prova de dolo, nos termos da Lei no 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF. 2. A colaboração premiada pode ser utilizada como elemento de reforço quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo, submetido ao contraditório. 3. O dolo em esquema complexo de desvio de recursos públicos pode ser demonstrado por prova documental, circunstancial e testemunhal convergente. 4. A responsabilização de particular por improbidade administrativa exige prova individualizada de induzimento, concorrência dolosa ou benefício decorrente do ato ímprobo. 5. A ausência de prova segura de vínculo concreto entre particulares e a empresa fictícia utilizada no desvio impõe a manutenção da improcedência quanto a eles.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, XLII e XLIV, 37, § 5o, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 927; Lei no 8.429/1992, arts. 3o, 9o, 10, caput, e 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022, Tema 1.199; STF, RE no 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018, DJe 25.03.2019, Tema 897; STJ, REsp no 2.061.719/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0020909-45.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, publ. 30.01.2026; TJMT, Apelação Cível no 0000068-83.2009.8.11.0023, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025, publ. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por Humberto Melo Bosaipo, e, de outro, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Parquet estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de apurar e sancionar suposto esquema de desvio e apropriação de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante emissão e pagamento de cheques nominais à empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., pessoa jurídica apontada pelo Ministério Público como empresa fictícia ou meramente formal, utilizada para conferir aparência de legalidade à saída de numerário público. Conforme consta dos autos, foram identificados 60 cheques emitidos entre dezembro de 1999 e dezembro de 2002, totalizando o valor histórico de R$ 3.169.132,42.

Segundo a inicial, as investigações tiveram origem em documentos encaminhados pela Justiça Federal no contexto da denominada Operação Arca de Noé, que revelou movimentação financeira expressiva envolvendo a empresa Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda. e órgãos públicos, dentre eles a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A partir da quebra de sigilo bancário da conta de titularidade da AL/MT, o Ministério Público identificou cheques emitidos em favor da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., a qual, conforme apurado, não teria sido localizada no endereço informado, não possuiria funcionamento regular, não declararia ISS, não teria empregados registrados nem recolhimentos previdenciários, além de apresentar inconsistências cadastrais relativas aos supostos sócios.

No curso da ação, houve extinção em relação a alguns requeridos em razão de óbito ou composição, bem como juntada de elementos decorrentes de colaboração premiada firmada por José Geraldo Riva, além de documentos de auditoria e provas colhidas no inquérito civil. O feito foi regularmente instruído, sobrevindo sentença de parcial procedência.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/1992, em relação a Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, julgando improcedentes os pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, por insuficiência de prova segura quanto à participação dolosa deles na constituição, manutenção ou operacionalização da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda. Também houve extinção sem resolução de mérito quanto a José Geraldo Riva, em razão de acordo de colaboração premiada e composição homologada em outro âmbito.

Posteriormente, sobreveio pedido de homologação de Acordo de Não Persecução Cível celebrado entre o Ministério Público e Guilherme da Costa Garcia, o qual foi homologado pelo juízo de origem, com determinação de exclusão do requerido do polo passivo e levantamento das constrições respectivas, remanescendo para julgamento, nesta instância, os recursos manejados por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público.

Em suas razões recursais, Humberto Melo Bosaipo sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de inexistirem provas idôneas de sua participação dolosa no ilícito. Afirma que a condenação teria se apoiado em alegações genéricas, em colaboração premiada não suficientemente corroborada e em presunções incompatíveis com o regime jurídico da improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. Defende a ausência de dolo específico, a inexistência de prova de dano a ele imputável, a ilegalidade das provas utilizadas e, subsidiariamente, a desproporcionalidade das sanções aplicadas. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a si ou, subsidiariamente, a redução das sanções.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs recurso de apelação contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira. Sustenta que ambos, na condição de contadores, teriam sido responsáveis pela criação e preparação de empresas fictícias utilizadas no esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa, inclusive a empresa Hotel Jules Rimmet Ltda. Aduz que a expertise técnica dos apelados teria sido essencial para conferir aparência de regularidade às pessoas jurídicas utilizadas nas fraudes, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para condená-los solidariamente ao ressarcimento ao erário e às demais consequências legais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público ao recurso de Humberto Melo Bosaipo, defendendo a manutenção da sentença condenatória, sob o fundamento de que a condenação não se apoiou exclusivamente na colaboração premiada, mas em amplo conjunto probatório formado por cheques, auditorias, documentos bancários e elementos colhidos no inquérito civil.

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira também apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial, sustentando, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva, bem como ausência de prova legal de participação dolosa na fraude. Argumentam que não há documento assinado, valor recebido, contato telefônico, e-mail, depósito ou prova direta que os vincule ao desvio envolvendo a empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., razão pela qual requerem a manutenção da improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Humberto Melo Bosaipo e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira também fossem responsabilizados.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de apelações interpostas por Humberto Melo Bosaipo e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em ação civil pública por ato de improbidade administrativa relacionada a desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante emissão de cheques em favor da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda.

Antes do exame das insurgências, impõe-se breve consideração acerca do regime jurídico aplicável à improbidade administrativa, em razão das profundas alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/1992.

A reforma legislativa conferiu novo perfil ao sistema de responsabilização por improbidade, reforçando sua natureza sancionadora e exigindo maior rigor na demonstração do elemento subjetivo. A partir da nova redação, não basta a mera ilegalidade, irregularidade administrativa, desacerto de gestão ou voluntariedade da conduta. Para a configuração do ato ímprobo, exige-se a presença de dolo, compreendido como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Essa diretriz foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, de observância obrigatória nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Na ocasião, a Suprema Corte fixou a compreensão de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Também assentou que a revogação da modalidade culposa não alcança condenações transitadas em julgado, mas se aplica aos processos em curso ainda sem trânsito em julgado, devendo o julgador verificar a existência de dolo; e, quanto ao regime prescricional instituído pela Lei no 14.230/2021, estabeleceu sua irretroatividade, com aplicação dos novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA ( CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Portanto, no presente julgamento, a manutenção ou reforma da sentença deve observar, obrigatoriamente, esse novo paradigma: de um lado, não se admite condenação por improbidade administrativa sem demonstração suficiente de conduta dolosa; de outro, quando o conjunto probatório revela atuação consciente, direcionada e aderente ao resultado ilícito, a superveniência da Lei no 14.230/2021 não serve como salvo-conduto para afastar a responsabilização.

Com essa premissa, passo ao exame das questões preliminares e prejudiciais.

No tocante à alegação de prescrição suscitada nas contrarrazões de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, não há como acolhê-la. A matéria foi deduzida de forma genérica, mediante referência a outros processos supostamente semelhantes, sem demonstração concreta dos marcos prescricionais incidentes neste feito específico. A sentença, ao enfrentar alegação semelhante formulada por Humberto Melo Bosaipo, consignou que o regime prescricional trazido pela Lei no 14.230/2021 não retroage para alcançar situações consolidadas antes da publicação da lei, conforme orientação fixada no Tema 1.199/STF, e que, à luz da redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa, não houve fundamentação suficiente para evidenciar a consumação da prescrição.

A simples afirmação de que outros feitos envolvendo fatos próximos ou empresas diversas teriam recebido desfecho distinto não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição nestes autos.

Com efeito, a prescrição deve ser aferida a partir dos marcos próprios da demanda, da natureza das pretensões deduzidas, das causas interruptivas ou suspensivas e da situação processual concreta. Além disso, em se tratando de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa, deve ser considerada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897, segundo a qual são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, compreensão também invocada no parecer ministerial.

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

Também não prospera a alegação de nulidade ou ilicitude probatória relacionada ao uso da colaboração premiada de José Geraldo Riva. A sentença registrou que os elementos pertinentes à imputação objeto destes autos foram compartilhados, que às partes foi assegurado o contraditório e que eventual acesso integral à colaboração homologada pelo Tribunal de Justiça dependeria de requisitos cuja aferição escapava à competência do juízo de origem. Também consignou que, em outro processo no qual se discutiu o acesso integral ao acordo, houve indeferimento definitivo pelo relator que homologou a colaboração.

De todo modo, a condenação de Humberto Melo Bosaipo não se sustentou exclusivamente na palavra do colaborador. A sentença examinou dados bancários, cheques emitidos contra a conta da Assembleia Legislativa, auditorias, documentos de investigação, circunstâncias da criação e utilização da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda. e o contexto da movimentação financeira com a Confiança Factoring. A colaboração premiada, nesse quadro, foi utilizada como elemento de reforço e de contextualização, e não como prova isolada e autossuficiente.

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens. Improbidade administrativa. Desvio de verbas públicas. Utilização de empresa de fachada. Prova robusta. Ausência de violação à dialeticidade recursal. Condenação ao ressarcimento. Recurso não provido. (...) 4. A condenação do apelante não se baseou exclusivamente na delação premiada, tendo sido fundamentada em conjunto robusto de provas documentais e testemunhais, como relatórios oficiais, cheques nominais e declarações de testemunhas. 5. A prova testemunhal confirmou a utilização de empresa fictícia como meio de desvio de recursos da AL/MT, com envolvimento direto do apelante na execução do esquema, inclusive mediante emissão e assinatura de cheques. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00209094520098110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

Afasta-se, igualmente, eventual alegação de cerceamento de defesa deduzida pelos apelados José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira em contrarrazões, quanto à necessidade de realização de perícia contábil, documental ou grafotécnica. Primeiro, porque eles não interpuseram recurso próprio ou adesivo contra a sentença, limitando-se a defender a manutenção da improcedência. Segundo, porque foram vencedores no capítulo que lhes interessa, carecendo de interesse recursal para ampliar a instrução probatória em grau recursal apenas como reforço argumentativo. Terceiro, porque o julgamento do recurso ministerial, como se verá, será desfavorável ao próprio Ministério Público justamente pela ausência de prova segura e individualizada da conduta dolosa dos irmãos Quirino quanto à empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., o que torna desnecessária qualquer reabertura instrutória.

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, passo ao mérito.

O recurso de Humberto Melo Bosaipo não comporta provimento.

A materialidade do dano ao erário foi devidamente demonstrada nos autos. A investigação apontou a emissão de 60 cheques nominais à empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., no valor histórico de R$ 3.169.132,42, oriundos da conta da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A pessoa jurídica beneficiária, segundo apurado, não possuía atividade empresarial regular, não foi localizada no endereço de cadastro, não declarava ISS, não tinha empregados registrados, não recolhia contribuições previdenciárias e apresentava inconsistências relativas aos supostos sócios constantes do contrato social.

Não se está diante de mera irregularidade formal em procedimento administrativo, tampouco de falha burocrática desprovida de repercussão patrimonial. O que os autos revelam é a utilização de pessoa jurídica de existência meramente formal como instrumento de desvio de recursos públicos, mediante emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor de empresa sem demonstração de prestação real de serviços. O prejuízo ao erário, portanto, não é presumido. Ele decorre da própria saída indevida de valores públicos, sem contraprestação legítima demonstrada.

No que se refere ao elemento subjetivo, a sentença observou a exigência de dolo e afastou a possibilidade de responsabilização objetiva. A condenação de Humberto Melo Bosaipo foi fundada na constatação de que, na condição de agente político com posição de comando no âmbito da Assembleia Legislativa, ele participou do esquema de pagamentos irregulares e se beneficiou, direta ou indiretamente, da engenharia fraudulenta que envolvia a emissão de cheques públicos em favor de empresas fictícias ou irregulares.

A defesa sustenta que inexistem provas diretas de que Humberto tenha assinado documentos ou recebido pessoalmente valores oriundos dos cheques. Contudo, em matéria de improbidade administrativa, especialmente em esquemas complexos de desvio de recursos públicos, o dolo pode ser demonstrado por um conjunto convergente de elementos documentais, circunstanciais e testemunhais, desde que aptos a revelar a adesão consciente do agente ao resultado ilícito. A prova do dolo não exige confissão, tampouco flagrante documental assinado pelo próprio beneficiário final do esquema, sob pena de inviabilizar a responsabilização de agentes que atuam justamente por interpostas pessoas, por camadas administrativas e por empresas de fachada.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A FRUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA ORIGEM. (...) 1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de contratos de fornecimento de produtos por intermédio de empresas fantasmas (...) consubstancia dolo específico e a revisão desta conclusão implica reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (STJ - REsp: 2061719 TO 2023/0090842-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Neste caso, o contexto probatório não se resume à colaboração premiada. A sentença considerou a quebra de sigilo bancário, a emissão dos cheques, a inexistência de lastro econômico da empresa beneficiária, os documentos oriundos da Operação Arca de Noé, as auditorias e a dinâmica de funcionamento do esquema, no qual valores públicos eram direcionados a empresas fictícias e, em parte, compensados ou relacionados à Confiança Factoring. O Ministério Público, em contrarrazões, reforçou que a condenação se apoiou nesse conjunto probatório amplo, e não em narrativa isolada de colaborador.

A tese de ausência de dolo específico, portanto, não se sustenta. A conduta imputada e reconhecida na sentença não se limita ao exercício regular de função pública, nem a mero ato administrativo defeituoso. Trata-se de participação em mecanismo estruturado de desvio de recursos da Assembleia Legislativa mediante pagamentos sem causa legítima a empresa fictícia, circunstância que, pela sua própria configuração e pela posição ocupada pelo apelante, evidencia vontade consciente dirigida ao resultado ilícito.

A aplicação da Lei no 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF não conduz à absolvição do apelante. Ao contrário, apenas exige que se verifique se a condenação está amparada em dolo e dano efetivo. E, no caso, ambos foram reconhecidos de forma concreta. A sentença não condenou Humberto por culpa, negligência administrativa ou responsabilidade objetiva decorrente do cargo. Condenou-o porque o conjunto probatório evidenciou sua participação consciente em esquema de desvio de recursos públicos com dano efetivo ao erário.

Também não há falar em desproporcionalidade das sanções. A gravidade dos fatos, o elevado valor desviado, a posição institucional ocupada pelo apelante e a natureza estruturada da fraude justificam a resposta sancionatória imposta na origem. A sentença, ademais, não determinou ressarcimento integral indiscriminado a Humberto Melo Bosaipo, mas procedeu à individualização dos valores e considerou os abatimentos decorrentes de acordos celebrados por outros envolvidos. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça registra que foi reconhecida obrigação de ressarcimento solidário de R$ 899.273,33 e obrigação individualizada em relação a Humberto Melo Bosaipo, correspondente a R$ 970.672,80.

Assim, não demonstrado erro de julgamento, ausência de prova, ilicitude probatória ou desproporção sancionatória, deve ser mantida a sentença quanto à condenação de Humberto Melo Bosaipo.

Passo ao recurso do Ministério Público.

O
Parquet
pretende a reforma da sentença para condenar José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, sustentando que ambos, como contadores, teriam criado e preparado empresas fictícias utilizadas no esquema de desvio de recursos públicos, inclusive a Hotel Jules Rimmet Ltda.

A insurgência ministerial é compreensível diante da gravidade do esquema apurado e do contexto mais amplo de utilização de empresas de fachada no âmbito da Assembleia Legislativa. Entretanto, a responsabilização por improbidade administrativa exige prova individualizada da conduta dolosa imputada a cada demandado, não bastando a demonstração genérica de que determinado profissional atuou em outros episódios, em outras empresas ou em ambiente empresarial relacionado a fraudes semelhantes.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, § 1o) impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais, exigindo análise específica das condutas e das provas. A sentença recorrida não individualiza as condutas dos réus nem explicita os elementos probatórios que sustentam as condenações, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. (...) Tese de julgamento: A ausência de fundamentação individualizada das condutas dos réus compromete a validade da sentença por violação ao dever constitucional de motivação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000688320098110023, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2025)

A sentença foi precisa ao distinguir o contexto investigativo mais amplo da prova específica necessária para condenação neste processo. O juízo de origem reconheceu a existência de indícios de irregularidades e de narrativas que vinculam os irmãos Quirino ao universo de constituição de empresas utilizadas em fraudes. Contudo, concluiu que, quanto à empresa Hotel Jules Rimmet Ltda., não há prova suficiente de que José Quirino Pereira ou Joel Quirino Pereira tenham praticado ato concreto de constituição, gestão, manutenção, operacionalização ou utilização da pessoa jurídica para o desvio dos recursos públicos discutidos nestes autos.

Essa conclusão deve ser preservada.

A improcedência em relação aos irmãos Quirino não decorre de desconsideração da gravidade dos fatos, mas da aplicação correta do ônus probatório e do regime sancionador da improbidade administrativa. A sentença registrou que não foram identificados documentos públicos ou formais que os vinculassem à empresa como contadores responsáveis, representantes legais ou procuradores, nem documentos assinados, carimbados, autenticados ou registrados que comprovassem participação direta na constituição ou manutenção da empresa Hotel Jules Rimmet Ltda.

O Ministério Público sustenta que a expertise técnica dos contadores teria sido fundamental para o esquema, mas essa afirmação, embora possível em tese, não substitui a prova concreta do vínculo com o ilícito específico em julgamento. O sistema de improbidade administrativa, sobretudo após a Lei no 14.230/2021, não admite condenação por presunção de participação, por reputação profissional, por proximidade contextual ou por similitude com outros processos.

É indispensável demonstrar que o particular concorreu dolosamente para o ato ímprobo, nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/1992, aderindo consciente e voluntariamente à prática ilícita. Essa demonstração deve ser ainda mais rigorosa quando se trata de particular que não exerce função pública e cuja responsabilização depende da comprovação de induzimento, concorrência ou benefício decorrente do ato de improbidade.

No caso, a prova produzida permite afirmar, com segurança, a existência de empresa fictícia, o dano ao erário e a participação de agentes públicos no desvio. Não permite, porém, com a mesma segurança, afirmar que José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira tenham criado, preparado ou operacionalizado a Hotel Jules Rimmet Ltda. com vontade livre e consciente de viabilizar o desvio dos recursos da Assembleia Legislativa.

As contrarrazões dos apelados, embora redigidas com excesso retórico, apontam circunstância relevante: a ausência de prova direta de recebimento de valores, de assinatura de documentos constitutivos, de contato com agentes públicos, de comunicação eletrônica ou de participação formal na empresa objeto destes autos.

Não se ignora que a prova de improbidade pode ser formada por indícios convergentes. Entretanto, indícios devem ser graves, precisos e concordantes, capazes de superar a dúvida razoável sobre a autoria e o dolo. Quando o conjunto probatório permanece no campo da probabilidade genérica, da associação contextual ou da experiência profissional dos demandados, a improcedência é medida que se impõe.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, enfatizando que a criação de empresas de fachada exigiria conhecimento técnico contábil e tributário. Todavia, com a devida vênia, essa premissa não é suficiente para condenação. A existência de fraude sofisticada não autoriza concluir, sem prova individualizada, que os contadores apelados tenham sido seus autores ou colaboradores dolosos no caso específico da Hotel Jules Rimmet Ltda.

A manutenção da improcedência, portanto, não significa negar a existência do esquema fraudulento, tampouco minimizar a gravidade do dano ao erário. Significa apenas reconhecer que, em processo sancionador, a condenação exige certeza jurídica quanto à autoria e ao elemento subjetivo. A dúvida quanto à participação dolosa dos particulares deve ser resolvida em favor deles, sob pena de transformar a responsabilidade por improbidade em responsabilidade objetiva ou por contexto, resultado incompatível com a Lei no 14.230/2021 e com o Tema 1.199/STF.

Desse modo, a sentença deve ser mantida também quanto à improcedência dos pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e prejudiciais suscitadas e, no mérito, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, tanto no capítulo que condenou Humberto Melo Bosaipo pela prática de ato de improbidade administrativa, quanto no capítulo que julgou improcedentes os pedidos formulados contra José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026